Tribunal: STJ
Processo: 1007671-09.2024.8.26.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2232188 - SP(2025/0343967-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: VERA LUCIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO
DIGITAL QUALIFICADA EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, em apelação, que manteve sentença de extinção sem resolução de
mérito e negou provimento.
2. A controvérsia versa sobre ação de produção antecipada de provas, com pedidos
de exibição de contratos bancários e documentos correlatos. O valor da causa foi
fixado em R$ 2.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o
processo sem resolução de mérito, com fundamento no
I e IV, do CPC,
art. 485,
diante da não regularização da representação processual por procuração com
assinatura qualificada ou confirmação presencial.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação, ao afirmar a necessidade de regularização da procuração em razão das
características da demanda e das orientações da Corregedoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a procuração assinada
digitalmente é válida sem exigência de firma reconhecida ou certificação
específica, nos termos do
§ 1o, do CPC; (ii) saber se documentos
art. 105,
apresentados pelo advogado, sob sua responsabilidade, fazem a mesma prova que
os originais, conforme o
IV, do CPC; (iii) saber se as prerrogativas do
art. 425,
advogado previstas no
o, §§ 1o, 2o e 3o, da
afastam
art. 5
Lei n. 8.906/1994
formalismo na exigência de poderes específicos ou assinatura qualificada; e (iv)
Documento eletrônico VDA54647674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: bd991ffa-b823-49ff-b219-a6ecd082d169

saber se há divergência jurisprudencial com acórdão do TJDFT que reconheceu a
suficiência de procuração para o foro em geral em hipóteses semelhantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Constatados indícios de litigância abusiva, incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o
acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada no Tema n.
1.198 do STJ (
, que autoriza, de modo fundamentado e
REsp n. 2.021.665/MS)
razoável, a exigência de emenda à inicial para demonstração do interesse de agir e
da autenticidade da postulação, o que legitima a determinação de apresentação de
procuração com assinatura eletrônica qualificada ou confirmação presencial.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão sobre a necessidade de
emenda e autenticidade da procuração demandaria reexame de fatos e provas,
óbice que também impede o conhecimento pela alínea quanto ao dissídio.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido se alinha à tese firmada no Tema n. 1.198, que faculta exigir, diante de
indícios de litigância abusiva, a emenda da inicial para comprovar interesse de agir
e autenticidade da postulação. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
reexame da conclusão sobre a necessidade de assinatura eletrônica qualificada na
procuração, bem como para impedir o conhecimento do dissídio pela alínea ”.
c
CPC, arts. 105, § 1o, 425, IV, 485, I, IV, 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
o, §§ 1o, 2o, 3o;
arts. 4o, III, 5o, § 1o, I;
Lei n. 8.906/1994, art. 5
Lei n. 14.063/2020,
CF,
alíneas , .
art. 105, inciso III,
a c

STJ,
Súmulas
n.
83,
7;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Corte Especial, julgados
REsp n. 2.021.665/MS,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
13/3/2025;
REsp n. 2.191.225/SP,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

5/5/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54647674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: bd991ffa-b823-49ff-b219-a6ecd082d169

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: bd991ffa-b823-49ff-b219-a6ecd082d169

RECURSO ESPECIAL No 2232188 - SP(2025/0343967-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: VERA LUCIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO
DIGITAL QUALIFICADA EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, em apelação, que manteve sentença de extinção sem resolução de
mérito e negou provimento.
2. A controvérsia versa sobre ação de produção antecipada de provas, com pedidos
de exibição de contratos bancários e documentos correlatos. O valor da causa foi
fixado em R$ 2.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o
processo sem resolução de mérito, com fundamento no
I e IV, do CPC,
art. 485,
diante da não regularização da representação processual por procuração com
assinatura qualificada ou confirmação presencial.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação, ao afirmar a necessidade de regularização da procuração em razão das
características da demanda e das orientações da Corregedoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a procuração assinada
digitalmente é válida sem exigência de firma reconhecida ou certificação
específica, nos termos do
§ 1o, do CPC; (ii) saber se documentos
art. 105,
apresentados pelo advogado, sob sua responsabilidade, fazem a mesma prova que
os originais, conforme o
IV, do CPC; (iii) saber se as prerrogativas do
art. 425,
advogado previstas no
o, §§ 1o, 2o e 3o, da
afastam
art. 5
Lei n. 8.906/1994
formalismo na exigência de poderes específicos ou assinatura qualificada; e (iv)
Documento eletrônico VDA54288563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c0463194-4e18-4c38-80da-8e7e53ceaeac

saber se há divergência jurisprudencial com acórdão do TJDFT que reconheceu a
suficiência de procuração para o foro em geral em hipóteses semelhantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Constatados indícios de litigância abusiva, incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o
acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada no Tema n.
1.198 do STJ (
, que autoriza, de modo fundamentado e
REsp n. 2.021.665/MS)
razoável, a exigência de emenda à inicial para demonstração do interesse de agir e
da autenticidade da postulação, o que legitima a determinação de apresentação de
procuração com assinatura eletrônica qualificada ou confirmação presencial.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão sobre a necessidade de
emenda e autenticidade da procuração demandaria reexame de fatos e provas,
óbice que também impede o conhecimento pela alínea quanto ao dissídio.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido se alinha à tese firmada no Tema n. 1.198, que faculta exigir, diante de
indícios de litigância abusiva, a emenda da inicial para comprovar interesse de agir
e autenticidade da postulação. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
reexame da conclusão sobre a necessidade de assinatura eletrônica qualificada na
procuração, bem como para impedir o conhecimento do dissídio pela alínea ”.
c
CPC, arts. 105, § 1o, 425, IV, 485, I, IV, 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
o, §§ 1o, 2o, 3o;
arts. 4o, III, 5o, § 1o, I;
Lei n. 8.906/1994, art. 5
Lei n. 14.063/2020,
CF,
alíneas , .
art. 105, inciso III,
a c

STJ,
Súmulas
n.
83,
7;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Corte Especial, julgados
REsp n. 2.021.665/MS,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
13/3/2025;
REsp n. 2.191.225/SP,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

5/5/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54288563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c0463194-4e18-4c38-80da-8e7e53ceaeac

Trata-se de recurso especial interposto por VERA LUCIA DE
OLIVEIRA com fundamento no
III,
e c, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação nos autos de
produção antecipada de provas.
O julgado foi assim ementado (fl. 96):
APELAÇÃO. Produção Antecipada de Provas. Contratos bancários.
Determinação para regularização da representação processual. Determinada
apresentação de procuração eletrônica qualificada ou comparecimento em cartório
para confirmar os poderes conferidos ao patrono. Inércia da parte. Sentença de
extinção sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e IV, do CPC.
Insurgência da autora. Não acolhimento. Necessidade de regularização da
procuração outorgada em razão das características peculiares da demanda
(Comunicado CG no
). Determinação de fácil providência. Comunicado no
02/2017
da Corregedoria Geral de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.
424/2024,

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
139):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios. Ausência das
situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a autorizar a
propositura de embargos declaratórios Alegações com o intuito de atribuir caráter
infringente aos embargos. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 105, § 1o, do CPC, pois sustenta ser válida a procuração assinada
digitalmente, sem exigência de firma reconhecida ou certificação específica, visto
que a lei admite assinatura digital;
b) 425, IV, do CPC, porque defende que documentos apresentados por
advogado, sob sua responsabilidade, fazem a mesma prova que os originais, visto
que gozam de presunção de autenticidade se não impugnados;
Documento eletrônico VDA54288563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c0463194-4e18-4c38-80da-8e7e53ceaeac

c) 5o, § 1o, § 2o, § 3o, da
porquanto afirma que o
Lei n. 8.906/1994,
Estatuto da Advocacia confere prerrogativas que afastam o excesso de formalismo
na exigência de procuração específica ou reconhecimento de firma, visto que a
atuação profissional assegura fé pública na autenticação de documentos.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu ao exigir procuração
específica ou assinatura qualificada, em contraste com o acórdão do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios no Acórdão 1766175, processo 0710432-
69.2022.8.07.0010, que reconheceu a suficiência de procuração para o foro em
geral, devidamente assinada, sem necessidade de poderes específicos ou reforço
formal adicional, em hipóteses semelhantes de múltiplas ações sobre contratos
bancários.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido,
reconheça-se a validade da procuração assinada digitalmente e se determine o
prosseguimento do feito.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é inadmissível
por pretender reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7 do
STJ, e requer o desprovimento do recurso especial, mantendo-se o acórdão
recorrido.
O recurso especial foi admitido, com registro de que a matéria envolve
suspeita de litigância predatória em tema afetado ao rito dos repetitivos (Tema n.
1.198 do STJ), presença de prequestionamento, indicação precisa dos dispositivos
legais e demonstração de aparente dissídio, determinando a remessa dos autos ao
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54288563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c0463194-4e18-4c38-80da-8e7e53ceaeac

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de produção antecipada de provas em
que a parte autora pleiteou a exibição de contratos bancários firmados com a
instituição financeira, extratos demonstrativos de pagamento, logs de operação,
relatório de assinatura eletrônica com IP e geolocalização, tramitação prioritária,
citação por correio, gratuidade de justiça, inversão do ônus da prova, condenação
em custas e honorários e manutenção do segredo de justiça, cujo valor da causa é
de R$ 2.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e
extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no
I e IV,
art. 485,
do CPC, em razão da não regularização da representação processual mediante
procuração com assinatura qualificada ou confirmação presencial.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação e afirmando a necessidade de regularização da procuração em razão de
características da demanda e de orientação da Corregedoria, preservando a
extinção sem resolução de mérito.
II - Litigância predatória e indeferimento da petição inicial – arts.
105, § 1o, e 425, IV do CPC; 5o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 8.906/1994
A Corte Especial, no recente julgamento do Tema n. 1.198, firmou a
seguinte tese:
Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da
petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da
postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Corte Especial, julgado em
REsp n. 2.021.665/MS,
)
13/3/2025.

No caso, o Tribunal de origem, com base nesse entendimento, confirmou
a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do
Documento eletrônico VDA54288563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c0463194-4e18-4c38-80da-8e7e53ceaeac

mérito. A decisão foi justificada pela razoabilidade da exigência de emenda à
petição inicial, solicitando a juntada de procuração específica e com firma
reconhecida, diante de indícios de litigância predatória.
Confira-se trechos da sentença (fl. 67):
A procuração apresentada visivelmente não traz uma assinatura física.
Não consta certificação digital por autoridade credenciada para tanto,
bastando comparar com o repositório oficial destas autoridades (https://www. gov.
).
br/iti/pt-br/assuntos/repositorio/cadeias-da-icp-brasil
A exigência de uma adequada apresentação evita abuso no direito de
demandar, e, em tal sentido, foram editados os Enunciados 4 e 5 pelo Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demanda da E. Corregedoria do Estado de São Paulo,
publicados com o Comunicado CG
(DJE 19.06.2024).
424/2024

E confiram-se trechos do acórdão recorrido (fls. 101-104):
A procuração apresentada às fls.
repetida às fls.
foi assinada
09/10,
49/50,
digitalmente, por meio do “Assinador AASP”, que, embora seja uma assinatura
válida para diversas finalidades, não cumpre com aquelas necessárias ao processo
judicial.
A exigência do Juízo (juntada da procuração com assinatura eletrônica de
maior segurança) não evidencia abuso, mas cuidado, zelo e atendimento às
orientações da Corregedoria Geral de Justiça, visando impedir o uso fraudulento ou
abusivo do Poder Judiciário.
Veja que o “Assinador AASP” é assinatura eletrônica avançada, realizada sem
o uso do certificado digital ICP-Brasil, baseando-se em método admitido pelas
partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, sendo
reconhecido pelo
o, § 1o, inciso I, da Lei 14.063.20201, conforme se extrai de
art. 5
informações do próprio site da AASP2.
Para o processo judicial, em que há maior rigor e formalidade, dado o uso de
dados sensíveis e pessoais, sujeitos ao sigilo e com características elencadas no
Comunicado CG No
é facultado ao juiz exigir a assinatura digital
02/2017,
qualificada, que se utiliza do certificado digital ICP-Brasil (art. 4o, inciso III,
, conferindo maior segurança e evita o uso predatório do Poder
Lei 14.063/2020)
Judiciário, conforme recomenda o Enunciado no 5, publicado pelo Comunicado CG
[...]
424/2024
Importante ressaltar que não se está a imputar conduta fraudulenta ao patrono
da apelante, mas, infelizmente, devido a atuação nociva de alguns profissionais,
impõe-se a adoção de cautelas até àqueles que atuam de forma escorreita.

O entendimento adotado pelo acórdão recorrido, reconhecendo a
possibilidade de determinação de emenda da petição inicial para comprovar o
Documento eletrônico VDA54288563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c0463194-4e18-4c38-80da-8e7e53ceaeac

interesse de agir e a autenticidade da postulação, diante da constatação
fundamentada de indícios de litigância abusiva no caso concreto, está alinhado
com a jurisprudência desta Corte, atraindo, no ponto, a incidência da Súmula n. 83
do STJ.
Por outro lado, como a conclusão adotada decorreu da apreciação dos
fatos e das provas dos autos, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à conclusão acerca da necessidade de emenda da petição inicial, é inviável
nesta via recursal, por extrapolar o campo da mera revaloração e implicar,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.191.225/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
REsp n.
5/5/2025,
9/5/2025;
2.207.910, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de
REsp n. 2.199.840,
14/5/2025;
Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de
REsp n. 2.198.442,
15/5/2025;
Ministro Raul Araújo, DJEN de 6/5/2025.
III - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
Documento eletrônico VDA54288563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c0463194-4e18-4c38-80da-8e7e53ceaeac

e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54288563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c0463194-4e18-4c38-80da-8e7e53ceaeac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.232.188 / SP
Número Registro: 2025/0343967-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10076710920248260037
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VERA LUCIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:26
Código de Controle do Documento: b5fd14de-e9b1-48cd-9153-dbe5c7aa5586

Documento eletrônico VDA54621243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:26
Código de Controle do Documento: b5fd14de-e9b1-48cd-9153-dbe5c7aa5586